Tribunal: TJSP
Processo: 2082125-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Necessidade de correção nos cálculos da Contadoria Judicial, para o fim de excluir os juros de mora sobre os valores depositados na conta da autora, que devem ser objeto de compensação. Seguro garantia não tem a finalidade de pagamento, mas apenas de garantia do juízo. Multa e honorários. Incidência. Artigo 523, §1o, do CPC. No cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Necessidade de correção nos cálculos da Contadoria Judicial, para o fim de excluir os juros de mora sobre os valores depositados na conta da autora, que devem ser objeto de compensação. Seguro garantia não tem a finalidade de pagamento, mas apenas de garantia do juízo. Multa e honorários. Incidência. Artigo 523, §1o, do CPC. No cumprimento de sentença, não havendo pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, é autorizada a incidência de multa e de honorários no percentual de 10%. Seguro garantia para apresentação de impugnação que não ilide a aplicação do referido dispositivo. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO.